Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005484-98.2020.8.11.0000
HABEAS CORPUS N. 1005484-98.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE POXORÉU
IMPETRANTE: TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: ANA CAROLINE FONSECA ARAÚJO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANA CAROLINE FONSECA ARAUJO, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (Códigos 83032 e 83131), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] – art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do CP.
A impetrante afirma que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Alega que há excesso de prazo, tendo em vista que “a paciente encontra-se por 11 (onze) meses em prisão provisória e sequer houve designação de audiência instrutória”.
Sustenta que a paciente “é ré primária, com bons antecedentes, endereço fixo, e possui uma filha de apenas 2 (dois) anos de idade”, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar.
Assevera, ainda, que a “paciente encontra-se em tratamento contra o câncer de mama, sendo que está tomando o medicamento Cabergolina de 5mg, conforme receituário em anexo”, o que, “junto com a demora do deslinde de seu processo [...], vem causando abalos psicológicos”.
Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou substituí-la por domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido.
O Juízo singular prestou as informações requisitadas.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.
É o necessário.
Decido
A Portaria-Conjunta no 249, subscrita pelo Presidente deste Sodalício e pelo Corregedor-Geral da Justiça, dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, dentre elas o fechamento dos fóruns e do Tribunal de Justiça até o dia 20.4.2020, com a suspensão, inclusive, de sessões plenárias, o que poderá ocasionar maior morosidade no julgamento de mérito do presente Habeas Corpus.
Diante disso, revendo de ofício, a liminar vindicada, entendo ser o caso de concessão, tendo em vista que, após as informações prestadas pelo magistrado singular, resta evidente o constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da instrução processual.
A denúncia expõe que:
“Constam do procedimento investigatório que, no dia 30 de março de 2019, por volta das 1h00 da madrugada, em um imóvel residencial [...], os denunciados JOLAIR MARTINS FRANÇA – vulgo Carreta – e ANA CAROLINA FONSECA ARAÚJO [...] adentraram na residência da vítima e, após a seguras pelos cabelos e ameaça-la com uma arma de fogo, passaram a subtrair diversos objetos pessoais [...].
Por fim, os denunciados amarraram a vítima em um berço e empreenderam fuga levando sua motocicleta Honda Biz [...].”
Valho-me das informações prestadas pela autoridade coatora para elencar os atos processuais praticados desde 30.3.2019:
“[...] a denúncia foi recebida em 12/04/2019, sendo recebida pelo juízo em 17/04/2019, registrando-se a citação da ora paciente em 27/05/2019, para quem o juízo, em 10/06/2019, nomeou defensor dativo, diante da inoperância da Defensoria Pública nesta Comarca, ao passo que o corréu JOLAIR foi citado em 22/07/2019 e afirmou possuir advogado para representá-lo, a qual, porém, nunca manifestou-se nos autos.
Por seu turno, a ora paciente ofereceu resposta à acusação em 28/06/2019, e posteriormente, em 12/09/2019, apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, o qual, mediante parecer ministerial de 18/09/2019, em que o MPE manifestou-se pelo indeferimento do pedido, foi rejeitado pelo juízo 07/10/2019, oportunidade em que o juízo, inclusive, deliberou sobre alegação de excesso prazo [...].
Em relação ao tempo demandado para formação da culpa nesta ação penal, a que se ressaltar que, também, que a defesa do corréu JOLAIR somente ofereceu resposta à acusação na data em que se subscreve estas informações [12/03/2020], e mesmo assim, por negativa geral, uma vez que este Juízo, diante da morosidade da defesa indicada pelo denunciado JOLAIR, nomeou-lhe um defensor dativo.
Inobstante, tem-se também que o causídico então representante da ora paciente, este também nomeado pelo Juízo, renunciou ao encargo por motivo de foro íntimo, sendo que o Juízo prontamente lhe nomeou outro causídico também dativo, diante de sua hipossuficiência financeira, sendo certo que, agora, diante da defesa apresentada pelo corréu JOLAIR [12/03/2020], e da nova constituição de advogado em favor da ora paciente, os autos estão prontos para serem encaminhados ao Parquet para que refute as respostas à acusação apresentadas.”
Como se vê, a paciente encontra-se segregada desde 30.3.2019, ou seja, há um ano, sem sequer haver designação de audiência de instrução e julgamento, e sem perspectiva verossímil de data para sua realização, sobretudo em virtude da suspensão das audiências, no mínimo, até 20.4.2020, em decorrência da pandemia do COVID-19.
Não obstante os retardos processuais causados pelos defensores dativos nomeados ao corréu Jolair, a defesa da paciente apresentou sua resposta à acusação em 28.6.2019, de modo que caberia ao magistrado ter tomado alguma providência (o que não o fez), inclusive determinado o desmembramento dos autos ou aplicado multa aos advogados dativos nomeados ao corréu Jolair, com notificação à OAB/MT.
Decerto que o processo haverá ainda de passar por todos os tramites obrigatórios [antes e depois da audiência] até que se finde a instrução processual e haja uma sentença, o que poderá se estender por meses, considerando, especialmente, o vertiginoso acúmulo de audiências que essa indefinida interrupção/suspensão acarretará.
A questão acima citada, que remete o julgamento à data indefinida, evidencia que a prisão preventiva da paciente ainda tende a perdurar por tempo indeterminado.
Como é cediço, a linha definidora do excesso de prazo é o limite do razoável, não a mera soma aritmética do tempo dos atos processuais. Isto porque, na prática, a jurisprudência tem reconhecido esse excesso a partir da análise da complexidade da causa, da pluralidade de réus e do comportamento processual das partes, o que não se evidencia no caso dos autos.
Desse modo, há evidente excesso de prazo, uma vez que, tendo a prisão da paciente ocorrido em 30.3.2019, passado 1 ano, a audiência de instrução e julgamento sequer foi designada, a justificar a revogação da custódia preventiva, com imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante da sua primariedade.
Aplicam-se os seguintes julgados do STJ:
“[...] Evidenciado o excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que sequer foi designada audiência de instrução e julgamento, permanecendo o feito paralisado há cerca de 4 meses, sem que a Defesa tenha contribuído para o retardo na instrução processual. Não obstante a gravidade das condutas dos Recorrentes, os quais praticaram, em tese, 5 roubos circunstanciados, em continuidade delitiva, há ofensa patente ao Princípio da Razoabilidade capaz de, nestes autos específicos, justificar o relaxamento da prisão, uma vez que o processo não é complexo, contendo apenas dois Réus, sem nenhuma previsão para o encerramento da instrução processual. Recurso ordinário em habeas corpus provido para relaxar a prisão, determinando a soltura dos Recorrentes, se por outro motivo não estiverem presos, com aplicação, entretanto, das medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juiz de primeiro grau.” (RHC 120.577/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020)
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CRIME AMBIENTAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. O paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de um ano e oito meses e não há previsão para a conclusão da instrução. O exame das informações obtidas no endereço eletrônico da Corte estadual permite verificar que, até o momento, não foi sequer designada nova data para a realização da audiência. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo identificado na espécie, revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.” (HC 488.276/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019)
Com essas considerações, reconsidero , de ofício, a decisão anterior para DEFERIR EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva da paciente ANA CAROLINE FONSECA ARAUJO pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;
b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
d) não se envolver em outro fato criminoso;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente ANA CAROLINE FONSECA ARAUJO, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Encaminhem-se os autos novamente à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.